Tribunal: STF
Processo: HC 248358
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-08
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por José Rubens do Amaral Lincoln em favor de Joelber Ferreira Gomes contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu da impetração, nos autos do HC 928.192/SP. (eDOC 17)



    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para que seja aplicada a minorante do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006 na ação penal 1500059-27.2019.8.26.0622.



    Foi interposto recurso interno contra o ato coator.



    O feito foi distribuído à minha relatoria por prevenção ao HC 246.095, que impugnava a decisão que não concedera a liminar no mesmo HC 928.192/SP.



    É o relatório.



    Decido.



    Visto que o mérito da controvérsia não foi apreciado por órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça, sua apreciação por este Tribunal resultaria em supressão de instância.



    A despeito de meu posicionamento pessoal em contrário, as duas Turmas e o Plenário desta Corte firmaram jurisprudência no sentido de não conhecer dos writs extintos por decisão monocrática do STJ, sem o manejo do agravo interno para o órgão colegiado. Nesse sentido: HC 241.927 AgR, rel. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 12.7.2024; HC 237.281 AgR, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 8.7.2024; e HC 169.788, rel. Edson Fachin, rel. p/ acórdão Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 6.5.2024.



    Esse óbice poderia ser afastado no caso de patente constrangimento ilegal; todavia, deixo de conhecer de ofício do writ por se tratar de reiteração do pedido no HC 246.095 - que por sua vez não foi conhecido por constituir reiteração do HC 243.877 -, impetrado contra o mesmo ato coator, cuja ordem foi definitivamente denegada pela 2ª Turma.



    Destaco que a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de não admitir reiteração de habeas corpus com o mesmo fundamento. Nesse sentido: HC 239.450 AgR, rel. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 24.5.2024 e HC 240.413 AgR, rel. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 7.6.2024.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 8 de novembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente